Tribunal: STF
Processo: HC 265556
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE A SITUAÇÃO DO PACIENTE E A DO CORRÉU.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.11.2025, por Renato Carvalho Jordão, advogado, em benefício de Ronald Mendonça Manso, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.11.2025, indeferiu pedido de extensão ao paciente de decisão favorável a corréu no Habeas Corpus n. 1.031.465/RN.



O caso



    2. Consta da presente impetração ter sido denunciado o paciente e decretada sua prisão preventiva, pela prática, juntamente com outros nove corréus, de furto duplamente qualificado, corrupção de menores e associação criminosa armada (incs. I e IV do § 4º do art. 155, em concurso formal com o art. 288 do Código Penal e o art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), consubstanciada na subtração de “seis veículos zero quilômetro, avaliados em mais de R$ 700.000,00, mediante rompimento de cadeado, corte de cerca elétrica e utilização de dois automóveis de apoio” (doc. 6).



    Em 9.10.2025, sobreveio sentença condenatória de todos os denunciados, entre os quais o paciente, Ronald Mendonça Manso, condenado à pena de cinco anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime fechado (fls. 74-83, doc. 3). O corréu Adriano Felipe do Nascimento foi condenado à pena de cinco anos, um mês e seis dias de reclusão, em regime fechado, exclusivamente pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, não tendo sido denunciado pelo delito de associação criminosa (fls. 6-14, doc. 3). Negou-se a todos os corréus o direito de apelar em liberdade.



    3. A defesa do corréu Adriano impetrou o Habeas Corpus n. 0813281-84.2025.8.20.0000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A Sétima Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com a ementa seguinte: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de acusado pela prática de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, em associação criminosa, envolvendo inclusive menor de idade. O crime foi praticado em 15 de dezembro de 2024, em concessionária de veículos, resultando na subtração de seis 700.000,00. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta da prisão e a inexistência de provas suficientes de participação do paciente nos fatos delituosos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente à luz da fundamentação judicial, da suficiência do acervo probatório e da alegada possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em elementos colhidos na investigação, que apontam a materialidade delitiva e indícios consistentes de autoria, inclusive a participação do paciente na fase preparatória da ação criminosa. 4. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela elevada premeditação, divisão de tarefas, envolvimento de adolescente e expressivo prejuízo patrimonial, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (art. 312, caput, do CPP). 5. A periculosidade social do grupo e o risco de reiteração delitiva inviabilizam a adoção de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, consideradas insuficientes diante das circunstâncias apuradas. 6. O argumento de violação ao princípio da homogeneidade é inaplicável na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ, que não admite projeções hipotéticas sobre a pena final como fundamento para relaxamento da prisão preventiva. 7. A existência de condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada” (fls. 17-24, e-doc. 2). 



    4. Contra essa decisão, o corréu Adriano Felipe impetrou o Habeas Corpus n. 1.031.465/RN no Superior Tribunal de Justiça, reiterando o pedido de revogação da prisão preventiva e a possibilidade de recorrer em liberdade. Em 30.10.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, mas concedeu ordem de ofício “para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas disciplinadas no art. 319 do CPP, que deverão ser fixadas pelo Juízo de 1º grau” (fls. 160-165, doc. 2).



    5. A defesa do paciente formulou, então, pedido de extensão da referida decisão a Ronald Mendonça Manso, indeferido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 11.11.2025, nos termos seguintes:



    “Segundo o art. 580 do CPP: ‘No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25) a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.’ 



    Consoante estabelece a norma processual penal, decisão proferida em favor de um réu deve, necessariamente, aproveitar aos demais, desde que haja identidade de contexto fático processual; por outro lado, caso fundamentada a decisão em motivo de caráter estritamente pessoal, não há falar em extensão do benefício. 



    No caso, não resta evidenciada a alegada identidade de contexto fático-processual.



    A substituição da prisão preventiva do corréu por cautelares alternativas foi assim justificada (fl. 162): 



    ‘[...] Consoante os dispositivos legais citados, portanto, a prisão preventiva não poderá ser decretada quando as medidas cautelares alternativas se revelarem adequadas e suficientes diante do caso concreto. Na hipótese em exame, considerando o contexto fático-processual específico do paciente, a quem se atribui a conduta de oferecer apoio ao grupo criminoso, mediante uso de veículo de sua propriedade, não lhe sendo imputado o crime de integrar a associação criminosa (pelo qual condenado corréus), e tampouco havendo relato de anterior participação em outros crimes (diversamente do que ocorreria com os corréus CLÁUDIO, PAULO, JOSÉ MATHEUS, CLEONDSON, RAFAEL e WENDSON, consoante destaca o decreto prisional – fl. 74), não há concreta demonstração de que a sua liberdade (condicionada a cautelares alternativas) enseja risco de reiteração delitiva. É dizer, considerando o grau de envolvimento do paciente na empreitada criminosa (não havendo sequer a descrição de vínculo permanente com os demais investigados com o objetivo de praticar delitos), a natureza dos delitos que lhe são imputados (praticados sem violência ou grave ameaça) e a ausência de informações acerca de histórico criminal pregresso, inexiste satisfatória demonstração quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva.’ (...) 



    Concluiu-se, pois, que o nível de participação do corréu na empreitada criminosa, a quem não se imputou crime de integrar associação criminosa, assim como a ausência de registros criminais anteriores, indicaria a viabilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares menos invasivas. 



    O mesmo não ocorre com o requerente, consoante se extrai da sentença proferida na Ação Penal n. 0817750-11.2025.8.20.5001 (constante do sítio eletrônico do TJRN), por meio da qual condenado não apenas pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, mas também por efetivamente integrar a associação criminosa que se dedica habitualmente a prática de crimes. 



    Ausente a alegada identidade de contexto fático-processual, não se mostra cabível a extensão dos efeitos da decisão proferida em favor do corréu. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 170-173” (doc. 7).



      



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Insiste-se na necessidade de extensão da decisão ao paciente, ao argumento de que “a situação processual do requerente é idêntica ao do corréu que recebeu de ofício a concessão da ordem, vez que não pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da ação penal, que encontrasse em grau de recurso”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, aguarda-se de Vossas Excelências após as informações a serem prestadas pelo Juízo ‘a quo’ e parecer ministerial, a manutenção da LIMINAR requerida com a concessão do ‘mandamus’ mantendo-se a ordem no julgamento do mérito do presente ‘HABEAS CORPUS’, relaxando, a prisão preventiva mantida pelo juízo a quo, consequentemente determinando seja expedido o competente Alvará de Soltura, em favor do paciente, fazendo assim, esse Egrégio Supremo Tribunal Federal a costumeira e tão esperada distribuição de Justiça!!”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pedido de extensão formulado no Habeas Corpus n. 1.031.465/RN.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turna, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Ribeiro Dantas, prevento para as impetrações que tenham por objeto a ação penal em causa, examinou as situações do paciente e do corréu (beneficiado com a ordem de ofício) e consignou a inexistência de semelhança no contexto fático-processual dos dois acusados. 



    Afastou-se, então, a existência de manifesto constrangimento ilegal, demonstrando-se a ausência de identidade fática que justificasse a pretendida extensão da ordem concedida a corréu, ao assentar-se expressamente que “o nível de participação do corréu na empreitada criminosa, a quem não se imputou crime de integrar associação criminosa, assim como a ausência de registros criminais anteriores, indicaria a viabilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares menos invasivas. O mesmo não ocorre com o requerente, consoante se extrai da sentença proferida na Ação Penal n. 0817750-11.2025.8.20.5001 (constante do sítio eletrônico do TJRN), por meio da qual condenado não apenas pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, mas também por efetivamente integrar a associação criminosa que se dedica habitualmente a prática de crimes” (doc. 7). 



    10. A apontada ausência de identidade fática entre as situações do paciente e do corréu é incontroversa, especialmente se consideradas as circunstâncias específicas do caso, as condutas imputadas e a participação de cada acusado na empreitada criminosa, não se verificando constrangimento ilegal por suposta afronta ao art. 580 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, entre outros:



     “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE A SITUAÇÃO DO PACIENTE E DO CORRÉU.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 244.344/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5.8.2024). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora